Tribunal: STF
Processo: HC 63517
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-01
Data de publicação: 1986-04-01

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. ROUBO CONSUMADO. AGRAVANTES DE CONCURSO DE AGENTES E DE EMPREGO DE ARMA. ADEQUADA APLICAÇÃO DA PENA. O PACIENTE, EM COMPANHIA DE UM COMPARSA, ROUBOU UM POSTO DE
GASOLINA E, LOGO APÓS, OUTRO TENTOU ROUBAR, SENDO OS ATOS PRATICADOS COM AMEAÇA DE ARMA, E CARACTERIZANDO-SE, EM CONSEQUÊNCIA, A CONTINUIDADE DELITIVA. A PENA APLICADA FOI A DE QUATRO ANOS DE
RECLUSÃO, COM O ACRÉSCIMO DE UM TERÇO, PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA (PAR-2. DO ART-157 DO CÓDIGO PENAL), E COM NOVO AUMENTO DE UM SEXTO, PELA CONTINUIDADE DELITIVA, SENDO SEMPRE A
PENA E OS ACRÉSCIMOS FIXADOS PELO MÍNIMO, TUDO TOTALIZANDO 6 ANOS, 2 MESES E 20 DIAS. PENA APLICADA COM MODERAÇÃO, QUE SE EVIDENCIA INCENSURAVEL. 'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.